Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. FOTOGRAFIAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal cometida contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, argumentando ausência de laudo pericial que comprove a materialidade da lesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, diante da ausência de exame de corpo de delito, sustentando-se a existência de provas idôneas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e da autoria do delito encontra-se suficientemente demonstrada pela narrativa firme e coerente da vítima, corroborada por fotografias anexadas aos autos que evidenciam hematomas compatíveis com os socos desferidos.
4. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.
5. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação, sendo suprida por outros meios de prova, como autorizado pelo art. 167 do Código de Processo Penal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A conduta do réu produziu lesões corporais evidentes, o que impede a desclassificação para contravenção de vias de fato, nos termos da doutrina e jurisprudência que distinguem a contravenção da lesão corporal pela existência de lesões aparentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica por meio de prova testemunhal e fotografias, quando ausente o exame de corpo de delito.
2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
3. A existência de hematomas decorrentes da agressão física impede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.